Tribunal: TJES
Processo: 5000086-98.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-98.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: IRMA DOMINGO VIGUINE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000086-98.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: IRMA DOMINGO VIGUINE

EMENTA: COLEGIADO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO PÔS FIM À DEMANDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5000086-98.2024.8.08.9101

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: IRMA DOMINGO VIGUINE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recebo a manifestação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID. 8590304) como embargos de declaração.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou sua manifestação - que recebo como contrarrazões - em ID. 9970605.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)

que não há de se falar em condenação em honorários sucumbenciais;
b)

que o voto merece reforma.

Pois bem, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, sem mais delongas, verifico que razão assiste à parte agravante, uma vez que só há de se falar na condenação em honorários de sucumbência em sede de Agravo de Instrumento nos casos em que o provimento vergastado tenha, inicialmente, condenado a parte correspondente aos ônus da sucumbência, o que não ocorreu no presente feito.

Nesse sentido, assim decidiu o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2.
A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda
(AgInt no AREsp n. 2 .332.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2379923 SP 2023/0190011-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (sem grifos no original)

Portanto, uma vez constatada a omissão quando à apreciação da não imposição de honorários sucumbenciais em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,

DOU-LHES PROVIMENTO
para declarar sem efeito a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)